Tribunal: STF
Processo: EP 78
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de execução penal autuada em face de JAMILDO BOMFIM DE JESUS, em razão de ação penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 30/9/2024, determinei o cumprimento de pena de reclusão do réu JAMILDO BOMFIM DE JESUS em regime inicial fechado (eDoc. 92).



    Em 29/8/2025, após manifestação da Procuradoria-Geral da República, proferi decisão por meio da qual (eDoc. 197):



    (1) DEFERI a detração penal do período de prisão provisória do apenado, de 9/1/2023 a 8/8/2023;



    (2) HOMOLOGUEI, para fins de remição, um total de 109 (cento e nove) dias que deverá ser remido de sua pena, dos quais 79 (setenta e nove) dias pelo trabalho e 30 (trinta) dias pelo estudo;



    (3) INDEFERI A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ao sentenciado JAMILDO BOMFIM DE JESUS (CPF nº 279.346.751-00), por ausência de cumprimento do requisito objetivo.



    (4) INDEFERI o requerimento de concessão de prisão domiciliar, por ausência dos requistos exigidos.



    Em 15/9/2025, a Secretaria de Administração Penitenciária encaminhou a declaração de verificação de leitura do livro “O Homem Que Calculava” (eDoc. 203).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Jamildo Bomfim de Jesus à remição de quatro dias de sua pena em razão de atividade de leitura” (eDoc. 207).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pela  Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal , apenado demonstrou ter realizado a leitura de 1 (uma) obra literária (eDoc. 204), fazendo jus, portanto, à remição de 4 (quatro) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 4 (quatro) dias de pena, pelas atividade de leitura, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.



    A unidade prisional certificou, ainda, que o reeducando não cometeu falta disciplinar grave no período, mantendo boa conduta carcerária. 



     Quanto a remição mencionada acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 207):



    “No tocante à remição pela leitura, nos termos do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais se destaca a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com a obra, e atestará o resultado É a demonstração de que a leitura foi efetivamente realizada pelo apenado. 



    Na hipótese, foi demonstrada a leitura da obra literária “O Homem Que Calculava”, no período de 26.3.2025 a 17.4.2025. Há nos autos declaração informando que o apenado leu o livro, foi avaliado e aprovado, além da ata de verificação da leitura10. Comprovada, assim, a existência de um projeto específico desenvolvido e a submissão do apenado à prévia avaliação pela leitura realizada. Verificada a devida realização da leitura pelo apenado de uma obra literária, deve ser reconhecido o seu direito à remição de quatro dias de pena pela leitura, haja vista cada obra lida corresponder a quatro dias de pena a remir. 



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito de Jamildo Bomfim de Jesus à remição de quatro dias de sua pena em razão de atividade de leitura.”



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF: 



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 4 (quatro) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de leitura;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL;



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente